Tribunal: CARF
Processo: 10530.726361/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS OPERACIONAIS. ALUGUÉIS. PARTES INTER-RELACIONADOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos, mormente quando as partes contratantes são inter-relacionadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726361/2011-14
ACÓRDÃO
1001-004.008 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREALISTA CASTRO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS OPERACIONAIS. ALUGUÉIS. PARTES INTER-
RELACIONADOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis e
idôneos, mormente quando as partes contratantes são inter-relacionadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.008 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726361/2011-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-99.416 (fls. 637 a 659) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve, em parte, o crédito tributário com as
exigências de IRPJ no valor de R$ 94.771,11, de CSLL, no valor total de R$ 37.291,20, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Confins, no valor de R$ 18.726,40, e da
Contribuição para o PIS/PASEP, no valor de R$ 4.065,60, acrescidos de multa de ofício, no
percentual de 75% e demais acréscimos moratórios, conforme legislação vigente.
O lançamento foi realizado por meio de Autos de Infração (fls. 356 a 419), lavrados
em relação ao ano-calendário de 2008, que resultaram nas exigências do Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 387.778,41, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, no valor de R$ 136.433,68, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Confins, no valor de R$ 18.726,40 e da Contribuição para o PIS/PASEP, no valor de R$ 4.065,60,
acrescidos de multa de ofício, no percentual de 75% e demais acréscimos moratórios, conforme
legislação indicada, lavrados pela DRF/FEIRA DE SANTANA/BA e cientificados ao interessado acima
qualificado pessoalmente em 28/11/2011.
As autuações, conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, decorrem, no
caso do IRPJ e da CSLL, da falta de comprovação de despesas e, no caso de PIS/PASEP e de Cofins,
de créditos descontados indevidamente na apuração das referidas contribuições.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 409 a 419), o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os comprovantes das despesas com os alugueis escrituradas
pela empresa, conforme Razão da respectiva conta, sendo que também foi intimado e reintimado
a comprovar o efetivo pagamento dessas despesas. A Fiscalização concluiu que a empresa
beneficiária dos aluguéis, a empresa Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda, CNPJ
01.547.502/0001-08, é também o maior fornecedor de mercadorias da empresa fiscalizada, sendo
vinculada a mesma. Seu quadro societário é composto por parentes da família Castro, o nome
fantasia é CASTRO ATACADISTA e todas as intimações entregues ao sócio da fiscalizada, Ildemar
Gonçalves Castro, eram feitas no endereço dessa beneficiária dos aluguéis, onde o mesmo possui
um escritório e trabalha no local. Assim, foi realizada a glosa das referidas despesas mensais com
aluguel devido à falta de comprovação do efetivo pagamento das mesmas.
Com relação a apuração do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo, a
Fiscalização constatou que as despesas com aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica, as
quais foram glosadas por falta de comprovação do efetivo pagamento, foram aproveitadas como
créditos. Desta forma, o Fisco efetuou também o lançamento de ofício dos créditos dessas
contribuições aproveitados indevidamente pelo contribuinte.
Além disso, segundo a Fiscalização, o contribuinte regularmente intimado a
apresentar documentação comprobatória e comprovantes de pagamentos dos valores
escriturados como despesas com combustíveis e lubrificantes não apresentou nenhum
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.008 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726361/2011-14
3
comprovante. Desta forma, foi efetuado o lançamento de ofício de glosa das referidas despesas,
devido a falta de comprovação das mesmas por parte do contribuinte.
A DRJ manteve a glosa em relação às despesas com aluguel cujo total no ano-
calendário de 2008 perfez o montante de R$ 657.000,00; considerou inadequadas as glosas
efetuadas pela Fisco com relação às despesas com combustíveis e lubrificantes, cuja soma anual
perfez o montante de R$ 1.470.362,01. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE
São operacionais as despesas, efetivamente ocorridas, não computadas nos
custos, mas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado
por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento reflexo alusivo à CSLL, ao PIS, e à COFINS o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi intimada em 31/07/2018 (fls. 663) e apresentou recurso
voluntário em 28/08/2018 (fls. 667 a 678) sustentando, em síntese, que as despesas com aluguéis
foram devidamente escrituradas, foram apresentados recibos de pagamento e os contratos de
aluguéis
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.008 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726361/2011-14
4
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A contribuinte alega que as despesas com aluguéis foram devidamente
escrituradas, foram apresentados recibos de pagamento e os contratos de aluguéis.
A DRJ manteve a glosa em relação às despesas com aluguel cujo total no ano-
calendário de 2008 perfez o montante de R$ 657.000,00; considerou inadequadas as glosas
efetuadas pela Fisco com relação às despesas com combustíveis e lubrificantes, cuja soma anual
perfez o montante de R$ 1.470.362,01. Quanto às contribuições PIS e Cofins, entendeu não há
ajustes a se fazer em relação às exigências fiscais, constantes dos respectivos autos de infração,
que estão de acordo com a legislação aplicada.
A decisão recorrida concluiu pela improcedência das alegações da contribuinte, sob
o fundamento de que havia uma inter-relação com a empresa beneficiária dos aluguéis; que não
houve a comprovação do efetivo pagamento das despesas.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 409 a 419), o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os comprovantes das despesas com os alugueis escrituradas
pela empresa, conforme Razão da respectiva conta, sendo que também foi intimado e reintimado
a comprovar o efetivo pagamento dessas despesas. A Fiscalização concluiu que a empresa
beneficiária dos aluguéis, a empresa Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda, CNPJ
01.547.502/0001-08, é também o maior fornecedor de mercadorias da empresa fiscalizada, sendo
vinculada a mesma. Seu quadro societário é composto por parentes da família Castro, o nome
fantasia é CASTRO ATACADISTA e todas as intimações entregues ao sócio da fiscalizada, Ildemar
Gonçalves Castro, eram feitas no endereço dessa beneficiária dos aluguéis, onde o mesmo possui
um escritório e trabalha no local. Assim, foi realizada a glosa das referidas despesas mensais com
aluguel devido à falta de comprovação do efetivo pagamento das mesmas.
O art. 43 da Lei no 4.506/64 determina que o lucro operacional é formado pela
diferença entre a receita bruta operacional e os custos, as despesas operativas, os encargos, as
provisões e as perdas autorizadas por esta lei. Por sua vez, o art. 47 da mesma Lei menciona que
são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora.
Apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a devida
comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.008 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726361/2011-14
5
e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos fatos
geradores.
De tal, serão indedutíveis os custos e despesas, cuja efetiva realização e pagamento
não sejam devidamente comprovados pelo sujeito passivo, através de documentação hábil e
idônea, já que somente poderá ser considerada como operacional e dedutível a despesa para a
qual for demonstrada a estrita conexão do gasto com a atividade explorada pela pessoa jurídica,
bem assim é conditio sine qua non que atenda às exigências legais revestindo-se do caráter de
usualidade, normalidade e necessidade para a manutenção da atividade e produção dos
rendimentos. Nesse contexto, para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, face
à legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos pagamentos (Acórdão no
1401-003.894).
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Como bem destacado pela decisão recorrida, a contribuinte não contestou sua
ligação com empresa beneficiária dos aluguéis, assim, imprescindível, para efeito de
caracterização da dedutibilidade do imposto, a comprovação do efetivo pagamento destas
despesas.
Apesar da recorrente ter apresentado recibo de pagamentos, fato é que alega que
os pagamentos foram realizados em moeda, sem esclarecer como foram realizados os
pagamentos.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.008 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726361/2011-14
6
Nesse ponto, irretocável a decisão recorrida. Confira-se:
Na verdade, em que pese constar nos recebidos de aluguel que o pagamento
tenha sido realizado em moeda corrente e os lançamentos contábeis tenham
utilizado a conta caixa, a Recorrente não esclareceu como o pagamento foi de
fato efetuado. Alegou que as despesas podem ser pagas sem que sejam realizadas
quaisquer transações por bancos, como ocorreu no caso em questão. Porém,
deixou em aberto que os pagamentos poderiam ter sido realizados através de
permutas, compensações ou abatimentos, mas não apresentou nenhum
elemento comprobatório que demonstrasse a forma que utilizou para realizar os
referidos pagamentos.
(...)
Deve-se esclarecer que a Fiscalização não exigiu comprovantes de operações
bancárias para demonstrar a veracidade das despesas, mas apenas os sugeriu,
citando-os na intimação como uma forma exemplificativa (não restritiva) da qual a
Recorrente poderia se utilizar para efeito de comprovação dos referidos
pagamentos.
Aliás, dado aos valores envolvidos, é bem plausível crer, que pagamentos mensais
em torno dos cinquenta mil reais sejam realizados por meio de instituições
financeiras, até por questões de segurança, haja vista o risco envolvido em se
trafegar pelas ruas, tendo a posse em espécie de tamanha cifra.
Em que pesem as alegações da Recorrente de que inexiste imposição legal para a
existência e apresentação de transferências bancárias, cópias de cheques ou TED,
sendo permitidas operações através das outras formas de pagamento como as já
alegadas, incluindo também a moeda corrente (conforme recibos de aluguel), tais
formas de pagamento tem como fragilidade a falta de uma documentação
robusta que comprove sua efetividade. Todavia qualquer outros elementos de
prova, que não aqueles produzidos por meio de intermediação bancária, seriam
naturalmente avaliados, caso tivessem sido apresentados pela Recorrente.
Fato é que, seja qual for a forma de pagamento utilizado para realização das
despesas, esta não restou plenamente esclarecida, quanto mais comprovada pela
Recorrente, seja no decorrer da ação fiscal, seja na fase impugnatória.
Sou obrigado a discordar da Recorrente em relação as suas alegações quanto à
inversão do ônus da prova. Fato é que se a despesa foi supostamente suportada
pela Recorrente, então cabe a esta apresentar a documentação que lhe dê
respaldo, não à Fiscalização.
Ao Fisco cabe apurar, com base na documentação apresentada, se a despesa de
fato ocorreu e se é dedutível nos termos da legislação de regência. Como já
mencionado, no caso dessas despesas, que ocorreram com uma empresa
vinculada, a falta de comprovação do seu efetivo pagamento evidenciou para
Autoridade Lançadora a sua inocorrência para efeito de dedutibilidade dos
tributos.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.008 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726361/2011-14
7
Por todo exposto, considero adequada a glosa efetuada pelo Fisco em relação às
despesas com aluguel cujo total no ano-calendário de 2008 perfez o montante de
R$ 657.000,00.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 732
DF CARF MF
Original